Tribunal: STF
Processo: HC 242585
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio Márcio de Sousa Oliveira em favor de Evandro da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que deferiu pedido de extensão no RHC 131.038/PB .



    O impetrante alega, em suma (eDOC 1), que a dosimetria da pena do paciente padece de vícios, tanto pela consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis sem adequada fundamentação, quanto pelo aumento na pena-base de forma desproporcional.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena de cada crime seja fixada no mínimo legal de 12 anos.



    É o relatório.



    Decido.



    O impetrante aponta como ato coator a decisão monocrática que estendeu ao paciente a ordem de habeas corpus concedida a corréu, reduzindo sua pena para 15 anos de reclusão para cada delito. Ela traz a seguinte ementa:



    “PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. QUANTUM DE REDUÇÃO ATRIBUÍDO À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE UM SEXTO. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DEFERIDO PARA ESTENDER OS EFEITOS DA ORDEM ANTERIOREMENTE CONCEDIDA. PROVIMENTO TAMBÉM ESTENDIDO AOS CORRÉUS”. (eDOC 8).



    Evidentemente, não pode gerar constrangimento ilegal ao paciente ato judicial que acolhe sua pretensão. Carece, portanto, de interesse processual para impetração do writ, por não trazer, o ato apontado como coator, violação ou ameaça a seu direito de ir e vir. Para corroborar essa assertiva, trago o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO JUDICIAL JÁ OBTIDO NAQUELA CORTE SUPERIOR, CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC 150.957 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018)



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente